Tribunal: TJMT
Processo: 1022988-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022988-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE FIDELIS DE FIGUEIREDO - CPF: 059.383.591-39 (PACIENTE), JULIO CESAR BRANDINI - CPF: 571.331.901-68 (VÍTIMA), JURANDIR VANDERLEI SCHMITT - CPF: 931.143.709-34 (VÍTIMA), JOVANI FORTES DA SILVA (VÍTIMA), MARLLON VINICIUS LEITE DA ROSA - CPF: 062.919.561-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (IMPETRANTE), juizo da quarta vara criminal de varzea grande (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – AÇÃO PENAL EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS DEFENSIVAS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
– EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA – SUPOSTA AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – CONTAGEM DOS PRAZOS LEGAIS CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO – PRAZO DE REAVALIAÇÃO QUE NÃO É PEREMPTÓRIO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não se configura excesso de prazo para a formação de culpa quando já encerrada a instrução criminal.

Encontrando-se o feito na fase de alegações finais, incide o enunciado n. 52 da Súmula do STJ.

A eventual ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo para conclusão da instrução criminal deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo permitido ao juízo, em hipóteses de excepcional complexidade, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal. (STJ,
HC
n. 224.669/SP).

Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o prazo processual de 90 dias para reanálise da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório e, portanto, inexiste ilegalidade na prisão preventiva se a autoridade impetrada revisou, mediante decisão fundamentada, a necessidade da custódia do paciente, mantendo intactos os motivos ensejadores dela.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Luiz Henrique Fidelis de Figueiredo
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Conforme consignado na decisão de Id. 65833466, pp. 1-2:

“Infere-se dos autos que o paciente se encontra custodiado preventivamente desde o dia 8.5.2019, pela prática, em tese, do crime de roubo majorado, ilícito tipificado no art. 157, § 2o, incisos II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Inconformada, a defesa impetrou o presente
mandamus
, sustentando, a tese de excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto segregado há muito tempo (mais de 547 dias), sem que a instrução probatória tenha se encerrado, de modo que na sua intelecção ofende os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.

Por fim, acrescenta que trata-se de inaceitável excesso de prazo quanto a revisão da necessidade da prisão preventiva, uma vez que a autoridade coatora analisou após ter ultrapassado 7 meses e determinou novamente a intimação do Ministério Público para oferecer memoriais finais.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja relaxada a prisão provisória imposta ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário.

Acostou documentos”

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas, constante do Id. 66847482, pp. 2-3.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 69894953, pp. 1-5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Na presente ação constitucional, o impetrante alega, em suma, excesso de prazo para a formação da culpa.

Sem razão, contudo.

Infere-se dos autos que o paciente está preso cautelarmente pela suposta prática do delito capitulado no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, porque, conforme consta na denúncia,
in verbis:

(...) no dia 6 de maio de 2019, por volta das 19h00min,
“em estabelecimento comercial denominado “Frigorífico Frical”, situado na Avenida Principal, Bairro Souza Lima, nesta
urbe
e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
LUIZ HENRIQUE FIDELIS

DE FIGUEIREDO,
auxiliado pelo denunciado MARLLON VINÍCIUS LEITE DA ROSA
,
em unidade de desígnios e cooperação de condutas, na companhia de, ao menos, outros 08 (oito) indivíduos não identificados, munidos com dolo especifico e conscientes de suas condutas, mediante grave ameaça, utilizando-se de diversas armas de logo (não apreendidas) e violência física, subtraíram para si ou para unirem coisa alheia móvel, consistente em: 01 (uma) televisão, marca LG 50”, avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 01 (uma) televisão, marca AOC, 42”, avaliada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), 01 (uma) pistola, marca Taurus, avaliada em R$

5.000,00 (cinco mil reais), diversas folhas de cheque, elencadas no Boletim de Ocorrência de fls. 78/88, pertencentes a empresa/vítima Frigorífico Frical; 01 (um) aparelho celular, marca LG avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e R$ 30,00 (trinta reais) em espécie, pertencentes a vítima Mário Gonçalves; 01 (uma) mochila, contendo roupas, aparelho celular e objetos de higiene pessoal, pertencentes
a vítima Francisco da Silva Santos;
RS 500,00 (quinhentos reais) em espécie,
pertencente a
vítima Júlio César Brandini; 01 (uma) carteira, contendo documentos pessoais, cheque no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e RS 10,00 (dez reais) em espécie, pertencente a vítima
Jurandir Vanderlei
Schmitt, RS 700,00 (setecentos reais) em espécie, pertencente a vítima Jovani Fortes da Silva”
(Id. 65447452, p. 7).

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo singular em 4.6.2019.

O paciente apresentou resposta à acusação.

No caso em apreço, após analisar o andamento processual por meio do sistema interno deste egrégio Tribunal de Justiça, e com arrimo nas informações prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 66847482, pp. 2-3), constatei que o magistrado singular tem empreendido os esforços necessários para evitar o elastério processual, inclusive determinando a digitalização dos autos físicos para promover o andamento processual, e o Ministério Público apresentou alegações finais, encontrando-se o feito no aguardo da apresentação dos memoriais finais pela defesa do paciente.

Portanto, já encerrada a instrução criminal, incide na espécie a disposição contida na Súmula 52 do STJ,
in verbis
:

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Nesse sentido, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DESTE STJ. EVENTUAL DELONGA SUPERADA. ORDEM DENEGADA. Com o encerramento da instrução criminal, já que se encontra na fase de alegações finais, resta superado o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, consoante o enunciado na Súmula 52 desta Corte Superior”
(STJ,
HC
237.875/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 9.4.2013).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULA 52/STJ. ORDEM DENEGADA, RECONSIDERADA A DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O WRIT. (...) Encontrando-se o feito na fase de alegações finais, incide o enunciado n. 52 da Súmula desta Corte.”
(STJ,
HC
198.764/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.3.2012).

Impõe-se enfatizar, outrossim, que
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado
” (STJ,
HC
n. 37.720/SP).

Sobre o tema, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a verificação da ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade”
(STJ, RHC n. 39.998/PI, Relatora: Marilza Maynard, Desembargadora convocada do TJ/SE, DJe 13.9.2013)

Assim sendo, o
pedido formulado na exordial não merece acolhimento, por estar superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, em razão da constatação de que a instrução processual está encerrada.

Por fim, quanto à alegação de excesso de prazo na
reavaliação
da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme preceitua o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, entendo que tal alegação não merece guarida, uma vez que a autoridade tida como coatora em suas informações noticiou que recebeu a denúncia e
promoveu a reavaliação
da segregação cautelar do favorecido (Id. 66847482, p. 2).

Logo, não se reconhece a inobservância da regra prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Nesse viés, é fácil concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, portanto, não há falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pela
denegação da ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020